Tribunal: TJSP
Processo: 1002449-27.2025.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. EXERCÍCIOS DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. PROTESTO DE CDA. Insurgência de ambas as partes em face da sentença que julgou extinto o processo, com fundamento na falta de interesse processual superveniente, quanto a declaração de inexigibilidade do débito, em razão do cancelamento administrativo do débito, bem como

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. EXERCÍCIOS DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. PROTESTO DE CDA. Insurgência de ambas as partes em face da sentença que julgou extinto o processo, com fundamento na falta de interesse processual superveniente, quanto a declaração de inexigibilidade do débito, em razão do cancelamento administrativo do débito, bem como do protesto efetivado e julgou improcedente o pedido quanto a pretensão da autora na condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais. O protesto da CDA em face daquele que ainda não era o proprietário e passou a sê-lo por força de arrematação é indevido, configurando o dano moral "in re ipsa". Sentença reformada em parte. Recurso da autora provido e recurso da Fazenda Municipal ré improvido.